Tribunal: STF
Processo: Rcl 86339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 837.311/PI (TEMA RG Nº 784): AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO PROFERIDA EM HARMONIA COM O PRECEDENTE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Roger Henrique Venuto, contra acórdão prolatado pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1003252-12.2024.8.26.0597/50001, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 837.311/PI (Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral).

    2. Narra o reclamante que foi aprovado em 19º lugar no concurso público para o cargo de Engenheiro Civil do Município de Sertãozinho, cujo Edital nº 002/2017 previa a existência de 10 (dez) vagas. Informa que a validade do certame expirou em 10 de março de 2024.

    3. Discorre que ajuizou ação de obrigação de fazer visando à sua nomeação, a qual foi julgada improcedente, decisão mantida em grau de apelação pelo TJSP. Interposto recurso extraordinário, este teve seu seguimento negado monocraticamente pela Presidência da Seção de Direito Público daquela Corte, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema RG nº784. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento pela autoridade ora reclamada.

    4. Sustenta que a decisão reclamada incorreu em error in judicando ao aplicar o precedente vinculante, uma vez que o seu caso se amolda à exceção de "preterição arbitrária e imotivada" prevista na própria tese do Tema nº 784 da Repercussão Geral. Segundo alega, o cerne da controvérsia reside na desistência do 15º colocado no certame, a qual,  embora formalizada em 14 de março de 2024 (após o fim da validade do concurso), teve como fato gerador evento anterior (manifestação da intenção de desistir), ocorrido em 08 de março de 2024, ou seja, dentro do prazo de validade. 

    5. Assevera que a autoridade reclamada “ao fixar como marco temporal para a geração do direito subjetivo a data da formalização da desistência (14 de março de 2024), após o término da validade do concurso, contrariou a interpretação teleológica do Tema 784 e a jurisprudência desta Suprema Corte, que se atenta para a ocorrência do fato gerador da vacância (manifestação da desistência) dentro do prazo de validade”.

    6. Defende, no ponto, que “a desistência de candidato melhor classificado, ocorrida dentro do prazo de validade do concurso, gera o direito subjetivo à nomeação do Agravante, pois essa vacância demonstra a inequívoca necessidade da Administração em preencher o cargo e a recusa em nomear o próximo da fila configura preterição”. 

    7. Requer, liminarmente, a suspensão imediata do andamento do processo nº 1003252-12.2024.8.26.0597. No mérito, busca a procedência do pedido, cassando-se o acórdão reclamado e determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário.

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria inobservado a decisão proferida por esta Corte no julgamento referente ao Tema RG nº 784. A seguir, transcrevo a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.
4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 837.311-RG/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 18/04/2016; grifos nossos).

    11. Na espécie, observa-se que o Juízo da 3ª Vara Cível de Sertãozinho assentou o entendimento de não haver direito subjetivo do reclamante à nomeação e à posse no cargo público para o qual se classificou em concurso público fora do número de vagas previstas no edital. Transcrevo, por oportuno, trechos da sentença (grifos nossos):

“A ação é improcedente.
O edital do concurso previa uma vaga para o cargo de engenheiro civil (fls. 46). O autor foi aprovado em 19º (fls. 191). Consta que, até o término do prazo do concurso (10.3.2024), haviam sido convocados os 18 primeiros classificados (convocação do 18º colocado a fls. 223, sem notícia de eventual desistência ou nomeação), e aposentado um servidor da mesma carreira (aposentadoria publicada em 8/2/2024 – fls. 224).
No Tema nº 784 de Repercussão Geral, o STF firmou a seguinte tese:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante avalidade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
No caso, o autor foi classificado além das vagas previstas em edital, afirmando, contudo, que houve desistência de candidato anterior dentro do prazo de validade do certame.
Ocorre que a desistência somente foi comunicada à autoridade competente em 14.3.2024. Irrelevante a alegação de tentativa de contato prévio pelo desistente.
O fato é que o Município somente teve contato da desistência em 14.3.2024, quando já encerrado o concurso, fato ocorrido em 10.3.2024. Ainda, somente em 01.4.2024 foi homologada a desistência (Portaria DRH nº 440/2024, fls. 219/220).
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação.”

    12. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve integralmente os termos da sentença. Confira-se:

“(...) Na esteira da doutrina e da jurisprudência atuais, aaprovação em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital confere direito subjetivo à nomeação do candidato, ao passo que, em linha de princípio, aclassificação do postulante fora do número de vagas previsto no edital ou em cadastro de reserva cria mera expectativa de direito à nomeação, na medida em que, nesse último caso, a convocação do candidato habilitado está sujeita à conveniência e oportunidade (juízo discricionário) da Administração Pública.
Logo, à Administração exsurge o respectivo dever jurídico de promover a nomeação, já que legalmente vinculada ao número de vagas apontadas no respectivo edital, não se cogitando de juízo de conveniência e oportunidade por parte do Poder Público (confira, nesse sentido: STJ, RMS25.957/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.05.2008), salvo,em regra, nos casos em que o candidato tenha sido aprovado fora do número de vagas anteriormente previsto.
Nesse sentido, é necessário mencionar que, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema nº 784), o Supremo Tribunal Federal fixou importante tese a respeito dos candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, como é o caso do autor, a saber:
(...)
Além disso, é certo que esse direito subjetivo se estende ao candidato ab initio aprovado fora do número de vagas, mas que, em razão da desistência da vaga ou da exoneração do cargo por candidatos melhor classificados, se enquadre dentro dele. A Corte Suprema também já se pronunciou a respeito:
“O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.” (RE 946425 AgR,Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,julgamento em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016).
Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça: “a desistência de candidatos melhor classificados em concurso público convola a mera expectativa de direito em direito líquido e certo, garantindo a nomeação dos candidatos que passarem a constar dentro do número de vagas previstas no edital”(Informativo de Jurisprudência n.º 612, RMS 53.506-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.09.2017). De qualquer forma, é indispensável frisar que a desistência, exoneração, aposentadoria ou qualquer outro fato jurídico que proporcione, a princípio, o direito subjetivo à nomeação daquele candidato aprovado fora do número de vagas, deve ocorrer dentro do prazo de validade do certame.
Caso contrário, é evidente que a vaga não deverá ser ocupada pelo candidato subsequente, visto que, nesta hipótese, terá se esgotado a validade do concurso público em questão.
(...)
Vale dizer, conforme já mencionado, a única vaga prevista no edital do concurso havia sido ocupada pelo candidato classificado na 15ª colocação. Com a aposentadoria de servidor do quadro efetivo do Município, foram convocados os candidatos que ocupavam a 16ª, 17ª e 18ª posição na ordem de classificação. Como consequência, caso houvesse, dentro do prazo de validade, alguma desistência em um destes dois cargos, é certo que o requerente titularizaria o aludido direito subjetivo.
De todo modo, ainda que o candidato Márcio Augusto Monari, nomeado para ocupar a única vaga ofertada pelo edital, tenha desistido de ocupar o cargo de engenheiro civil, o pedido de desistência foi formalizado no dia 14/03/2024 e homologado pela municipalidade em 01/04/2024 (fls. 219/220).
Ocorre que, no entanto, o prazo de validade do concurso público em discussão expirou no dia 10/03/2024. Significa dizer, portanto, que o fato jurídico (desistência do 15º classificado) que colocou o apelante dentro do número de vagas do edital ocorreu em momento posterior ao encerramento da validade do certame. Com efeito, o fato jurídico supramencionado se consumou quando o concurso já não possuía mais relevância jurídica para fins de preenchimento de eventuais cargos vagos na estrutura administrativa do Município. Assim, na linha dos entendimentos já colecionados, portanto, não se verifica a existência de direito subjetivo à nomeação.
(...)
Desse modo, de rigor manutenção da sentença recorrida em seus próprios termos.”

    13. Na sequência, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve o seguimento negado, sob os seguintes termos (e-doc. 5; destaques do original):

“O julgamento do mérito do RE nº 837.311-PI, Tema nº 784, STF, DJe 18-04-2016, contém a seguinte tese:
"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto (págs. 666-77).”

    14. O entendimento foi mantido no respectivo agravo interno, tendo o Tribunal reclamado assim se pronunciado (e-doc. 7):

“O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, Inciso I, b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada convergente ao decidido no RE nº 837.311/PI (Tema 784/STF), DJe de 18-04-2016, do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese:
(...)
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis:
Transpondo essas considerações ao caso dos autos, é inevitável concluir que o apelante não possui o direito subjetivo à nomeação. 
Vale dizer, conforme já mencionado, a única vaga prevista no edital do concurso havia sido ocupada pelo candidato classificado na 15ª colocação. Com a aposentadoria de servidor do quadro efetivo do Município, foram convocados os candidatos que ocupavam a 16ª, 17ª e 18ª posição na ordem de classificação. Como consequência, caso houvesse, dentro do prazo de validade, alguma desistência em um destes dois cargos, é certo que o requerente titularizaria o aludido direito subjetivo. 
De todo modo, ainda que o candidato Márcio Augusto Monari, nomeado para ocupar a única vaga ofertada pelo edital, tenha desistido de ocupar o cargo de engenheiro civil, o pedido de desistência foi formalizado no dia 14/03/2024 e homologado pela municipalidade em01/04/2024 (fls. 219/220). 
Ocorre que, no entanto, o prazo de validade do concurso público em discussão expirou no dia 10/03/2024. Significa dizer, portanto, que o fato jurídico (desistência do 15º classificado) que colocou o apelante dentro do número de vagas do edital ocorreu em momento posterior ao encerramento da validade do certame. Com efeito, o fato jurídico supramencionado se consumou quando o concurso já não possuía mais relevância jurídica para fins de preenchimento de eventuais cargos vagos na estrutura administrativa do Município. Assim, na linha dos entendimentos já colecionados, portanto, não se verifica a existência de direito subjetivo à nomeação. (fls. 363).
Impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 279, da Corte Superior. 
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos seriais, razão pela qual ao recurso extraordinário foi negado seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede. 
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil. 
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.”

    15. Nota-se que, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que não ocorreu a preterição arbitrária e imotivada do autor da ação, em virtude do surgimento da vaga ter ocorrido posteriormente ao fim da validade do certame.

    16. Evidente, portanto, que a situação dos autos se amolda aos parâmetros fixados no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI (Tema RG nº 784). Neste caso, não há como reconhecer impropriedade alguma na decisão, menos ainda situação de teratologia.

    17. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral. Candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva. Inexistência de preterição. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido.
1. O surgimento de nova vaga decorrente de desistência de candidato nomeado não evidencia, por si só, preterição por parte da administração em relação à reclamante, a qual possui apenas mera expectativa de direito de ser nomeada, decorrente de aprovação em certame para a formação de cadastro de reserva.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 51.781-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 13/05/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 39.813-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 17/06/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 39.819-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/05/2020, p. 29/05/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. Conforme RE 837.311-RG (Tema nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 25.930-ED-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020; grifos nossos).

    18. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    19. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Ademais, a eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator